Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716209-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TSY COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do mandado de segurança n. 0702624-18.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, indeferiu a medida liminar pleiteada ao argumento de que, uma vez editada a Lei Complementar n. 190/2022, a condição que impossibilitava a cobrança do ICMS-DIFAL fora atendida. Em suas razões recursais (ID. 58291453), alega que a cobrança do DIFAL no Distrito Federal seria indevida, uma vez que a Lei Distrital fora publicada antes da Lei Complementar n. 190/2022, contrariando os critérios fixados pela jurisprudência pátria. Aponta os temas n. 171/STF e 1093/STF, do Pretório Excelso, para observância. Acrescenta que não há uma ferramenta centralizada de apuração de emissão unificada de guias do DIFAL, fator que fulmina a eficácia do artigo 24-A, § 3o da Lei Complementar n. 190/2022. Postula a observância do tema n. 520 do STF e da falta de critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência (artigo 146, I, da CF/88). Arguiu a ilegalidade da majoração da base de cálculo, em razão da instituição de base dupla (cálculo por dentro) para apuração do DIFAL-Contribuintes ou DIFAL- não contribuintes. Ressalta que o convênio CONFAZ n. 236/2021, anterior à edição da Lei Complementar n. 190/2022, infringe o Princípio da Anterioridade, que resguarda o contribuinte no sentido de que o DIFAL só poderá ser exigido no exercício seguinte. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja assegurado o direito de não recolher o ICMS-DIFAL ao Distrito FEDERAL e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que, confirmando a antecipação de tutela recursal vindicada, seja deferida a liminar em sede de Mandado de Segurança. Preparo devidamente recolhido (ID. 58291455 e 58291456). Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 58358841, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso. O Distrito Federal, consoante ID. 58731892, apresentou contrarrazões em que suscita a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, em extenso arrazoado, postula o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos Mandado de Segurança n. 0702624-18.2024.8.07.0018, constata-se que houve prolação de sentença no dia 17/05/2024 (ID 196459267), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada na inicial, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória da liminar vindicada na inicial do mandado de segurança. Esta egrégia Corte de Justiça, reiteradamente, vem reconhecendo a perda do interesse na pretensão recursal deduzida em agravo de instrumento em caso de prolação de sentença no processo originário, consoante pode ser observado dos acórdão exarados no Agravo de Instrumento no 07316655520228070000 (8a Turma Cível, acórdão no 1681403, Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) e no Agravo de Instrumento no 07318052620218070000 (7a Turma Cível, acórdão no 1406183, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022). Por certo, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo originário tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 13:29:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora